Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-41.2020.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000347-41.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEREMIAS DE MELO SOUSA - CPF: 053.761.883-02 (APELANTE), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 056.717.541-35 (APELANTE), OPTICA MARCIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS DE MELO SOUSA - CPF: 053.761.883-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LOPES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000347-41.2020.8.11.0037

APELANTE: RODRIGO BARAUNA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONVINCENTE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
[Enunciado Orientativo n. 1]
.

“[...] A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma [...]”
[STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000347-41.2020.8.11.0037

APELANTE: RODRIGO BARAUNA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo Baraúna de Assis, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP].

A defesa reclama a exclusão da majorante da arma de fogo, haja vista a sua não apreensão e a não realização de prova técnico-pericial para comprovar sua potencialidade lesiva, procedendo-se a readequação da reprimenda imposta.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000347-41.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se revela prescindível a apreensão da arma de fogo, bem como de sua perícia, para aplicação da majorante do crime de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios, em especial, pelo depoimento da vítima
[1]
.

No caso em apreço, conforme bem salientado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste, em suas contrarrazões, as vítimas, Aparecida Consentino e Gislaine Campos Silva, asseveraram, em juízo, que
“na ocasião foram abordadas pelos acusados, oportunidade em que, enquanto um deles subtraía os objetos da loja, o outro, o qual a vítima GISLAINE identificou como sendo Jeremias, as manteve dentro do banheiro
sob a mira de uma arma de fogo
. APARECIDA ainda afirmou que o suspeito
manteve a arma apontada bem próximo a ela
, na região de seu peito e por isso pode afirmar que era uma arma de fogo de verdade”
.

Além disso, as vítimas afirmaram que se tratava de
“uma arma de fogo real, de cor prata, e que sequer imaginaram que pudesse ser um simulacro”
.

A vítima Aparecida Consentino, em juízo, asseverou:

“
Promotor
: Estava lá na hora do roubo?

Aparecida
: Tava (...) A gente tinha acabado de limpar a loja (...) quando me deparei com eles anunciando o assalto, no que eu virei, ele tava com uma arma apontada no rumo dos meus peitos.

Promotor
: Essa arma, a visualização que a senhora teve dessa arma, era uma arma de verdade?

Aparecida
: Era, era uma arma de cor prata, uma arma de verdade (...) ela tava bem próxima ao meu peito”.

No mesmo sentido, é o depoimento da outra vendedora do estabelecimento comercial denominado “Óptica Márcia”, Gislaine Campos Silva,
verbis
:

“
Promotor
: Ele abordou vocês com uma arma?

Gislaine
: Sim (...) Tava com o Jeremias.

Promotor
: Pela representação que a senhora teve daquele objeto (...) a imagem que veio na sua cabeça, era uma arma de verdade, ou a senhora teve em algum momento a impressão de que era uma arma de brinquedo?

Gislaine
: A todo momento eu achei que era de verdade.

Promotor
: E ele ficava apontando essa arma para vocês?

Gislaine
: Sim”.

Nesse diapasão, não procede a pretensão recursal defensiva, no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo se patenteiam imprescindíveis para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Assim, aliás, é a iterativa jurisprudência do STJ:

“ [...] A Terceira Seção do STJ ‘firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]’ (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante [...]”
[2]
.

“[...] A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma [...]”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 1: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

[2]
STJ, AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

[3]
STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021